Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703930-23.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL REU: ZELIA FLAUZINA DE PAULA EXECUTADO: LAURA YOOKO YAMAMURA, ZELIA MARIA DE JESUS FRANCA, WALLACY LIMA COUTINHO, VICTOR JUDSON SCHEFFER SANTIAGO, ALDA TEREZINHA SCHEFFER SANTIAGO DESPACHO Antes de analisar o pedido de ID 36286367 e diante dos esclarecimentos prestados, promova a Secretaria da Câmara a exclusão da planilha juntada por equivoco pelo exequente no ID 35603362. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator